Tribunal: TJBA
Processo: 0506528-39.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506528-39.2017.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCELO SANTOS CHAVES

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO À RESISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência, com fundamento na prática de portar arma com numeração suprimida e de opor-se à abordagem policial mediante ameaça armada. A sentença reconheceu a extinção da punibilidade pelo crime de posse de drogas para consumo próprio, e impôs pena de reclusão e detenção pelos demais delitos. Recurso da defesa pleiteando absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os depoimentos policiais são suficientes para sustentar a condenação; (ii) saber se houve comprovação do dolo nos crimes imputados; e (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de resistência.

III. Razões de decidir

Os depoimentos policiais, prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, corroboram os demais elementos probatórios, como auto de apreensão e laudo pericial da arma.

A jurisprudência admite a validade de testemunho policial como meio idôneo de prova.

A caracterização do porte ilegal com arma de numeração suprimida independe de dolo específico, tratando-se de crime de mera conduta.

A resistência foi configurada pela conduta de empunhar arma e ameaçar policiais em ato legal de abordagem.

A pena aplicada ao crime de resistência impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, conforme os prazos do Código Penal.

Mantida a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, com pena definitiva em regime semiaberto, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade quanto ao crime de resistência, pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento de policiais é válido como meio de prova para embasar condenação, especialmente quando prestado sob contraditório e corroborado por outros elementos. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida configura-se como delito de mera conduta, prescindindo de demonstração de dolo específico. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando ultrapassado o prazo legal sem causa interruptiva válida.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 16, p.u., IV; 329; 69; 107, IV; 109, VI; 114, I; 44, I; 77, caput; CPP, arts. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 234.567/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.3.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0506528-39.2017.8.05.0274
, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto por MARCELO SANTOS CHAVES e, d
e ofício, reconhec
er
a extinção da punibilidade quanto ao crime de resistência, pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADORA DE JUSTIÇA